Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS X JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. LESÃO CORPORAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

1. Verifica-se a conexão instrumental quando a prova de uma infração puder influenciar na prova de outra.

2. Na hipótese, se há medida protetiva de urgência vigente, há conexão entre o procedimento que apura o seu descumprimento, com a prorrogação da competência pela conexão instrumental.

3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião).